Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715443-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELTON BARBOSA RODRIGUES contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 0702679-70.2022.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPLO S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO INTER S/A e BANCO DAYCOVAL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121084970 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os descontos nas contas bancárias do agravante; limitar os descontos referentes aos empréstimos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos; além de determinar que os réus se abstivessem de negativar o nome da parte autora. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que os descontos na sua folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com os agravados estão sendo feitos no total de 55,19% (cinquenta e cinco vírgula dezenove por cento) dos seus rendimentos líquidos, infringindo a lei e contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana. Relata que é suboficial da Aeronáutica e conforme o último contracheque recebera o valor líquido de R$ 3.230,09 (três mil duzentos e trinta reais e nove centavos), após descontos, inclusive dos empréstimos consignados, comprometendo a sua subsistência e de sua família. Com estes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão temporária dos descontos relativos aos empréstimos consignados, a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, e que os agravados se abstenham de negativar o nome do agravante nos serviços de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia o provimento do agravo com a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 121084970 na origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se é cabível a suspensão ou limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos consignados em folha de pagamento, decorrentes de contratos entabulados entre o agravante e os agravados. Inicialmente, impende destacar que foram levados a julgamento os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que se fazem necessárias algumas ponderações. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Por sua vez, o contrato de empréstimo consignado é disciplinado pela Lei 10.820/2003, cujo art. 1o estabelece: Art. 1o Os empregados regidos pelaConsolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1ode maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Dessa forma, percebe-se que, nos contratos que preveem a consignação em folha de pagamento, as parcelas mensais devem ficar limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, tendo em vista que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário. Uma vez firmado o contrato, por expressa disposição legal, não é possível revogar a autorização concedida à instituição financeira e modificar a forma de pagamento ajustada. É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de mútuo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, sobre o qual não é possível se exceder, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. No caso em apreço, o autor é suboficial aposentado da Aeronáutica e celebrou diversos contratos de empréstimos consignados com as 4 instituições financeiras, ou seja, com os agravados. Consoante explanado, a lei 10.820/2003 prevê os limites aplicáveis às parcelas descontadas em folha de pagamento. Ademais, apesar deste diploma legal mencionar a aplicação da regra aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser aplicada a mesma limitação ao desconto em folha de pagamento do servidor público e do segurado do RGPS, pela própria lógica pela qual a lei estabelece um limite ao empréstimo consignado. De todo modo, os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). Conclui-se, portanto, que os contratos de empréstimo realizados pelas partes, com a consignação dos descontos em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do mutuário, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Cabe destacar que não se verificou nos contracheques do agravante, de fevereiro a abril/2022 (ID 125078453 –págs. 19 a 24), qualquer desconto realizado pelo agravado, Banco Daycoval. Tampouco fora apresentado comprovante de que este desconto tenha sido efetuado em conta corrente. De acordo com os comprovantes de rendimentos acostados nos ID 125078451 e 125078451, principalmente nos contracheques dos meses de março a abril de 2022, vê-se que o agravante aufere renda mensal bruta no importe de R$10.454,26 (dez mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e que, após o desconto compulsório do imposto de renda, totaliza o valor de R$8.975,97 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Desse montante, ocorre o desconto, em folha de pagamento, das parcelas de empréstimos com os bancos agravados, CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPLO S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO INTER S/A, no valor total de R$ 4.128,12 (quatro mil cento e vinte e oito reais e doze centavos) - ID 125088453 – pág.23 do processo originário. Verifica-se, portanto, que os desconto realizados pelas instituições financeiras mencionadas, na folha de pagamento do agravante, desrespeitam o mencionado limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios que, no caso, é o imposto de renda por ser o agravante militar aposentado. Esse entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO ANTECIPATÓRIO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FOLHA PAGAMENTO. DESCONTO ACIMA MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo absolutamente incabível a realização de pedido antecipatório, por absoluta inadequação da via eleita. Pedido liminar não conhecido. 2. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 3. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação. 3.1. Os descontos em folha de pagamento observam estão um pouco acima do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social), sendo necessário realizar a limitação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1398682, 07029160820218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Apesar de o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das forças armadas não podem receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, não se pode inferir do referido dispositivo legal que o percentual remanescente, de 70% (setenta por cento), pode ser utilizado para o adimplemento de empréstimo consignado. 3. Se existem elementos que comprovam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, em face do desconto incidente na sua conta corrente sob o título de "Pgto BB Ren Consignação", que alcançou a integralidade de sua remuneração, deve ser mantida a tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a limitação dos descontos efetuados pelo banco réu ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do autor, e condenou a instituição financeira a restituir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 70% (setenta por cento) do valor debitado em 02/05/2019, a saber, R$4.301,44 (quatro mil trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). 4. Com efeito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação exsurge do comprometimento da subsistência do agravado, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante do desconto efetuado pela instituição financeira, que alcançou a integralidade da remuneração do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1199505, 07094188520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que o caso em análise trata de empréstimo consignado contratado por militar aposentado da aeronáutica, razão pela qual a análise se faz necessária sob o enfoque da Medida Provisória n. 2.215-10/01, que dispõe sobre a remuneração dos militares das forças armadas. É cediço que o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispõe que o integrante das forças armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, conforme se vê, in verbis: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. Nessa toada, não se pode deduzir do referido dispositivo legal que o percentual remanescente, de 70% (setenta por cento), poderia ser utilizado para o adimplemento dos empréstimos consignados, sob pena de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou demonstrado pelo agravante, haja vista que, caso não seja deferida a antecipação da tutela recursal, a retenção de percentual superior à 30% (trinta por cento) dos proventos do recorrente poderá comprometer a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, deve também ser determinado, em sede de cognição sumária e em decorrência da limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos em folha de pagamento, que as instituições financeiras agravadas, CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPLO S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO INTER S/A, se abstenham de inscrever o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em relação aos valores que excederem à limitação imposta. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para reformar a r. decisão agravada para limitar os descontados efetuados pelos agravados CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPLO S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO INTER S/A, decorrentes de contratos de empréstimos consignados, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios existentes. Os agravados deverão se abster de inserir o nome do agravante no cadastro de inadimplentes no que exceder à limitação imposta. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 10:48:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora